Tribunal: TJDFT
Processo: 0714609-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714609-09.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: NAZARETH GUALBERTO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a impugnação apresentada pela agravante e homologou laudo pericial. A agravante alega que o Benefício Especial Temporário (BET) é dissociado do complemento principal e que a modificação de seus parâmetros e valores, enseja pedido específico na inicial, bem como apreciação do juízo, o que afirma não ter ocorrido na hipótese dos autos. Informa que a distribuição do superávit teve fim em janeiro de 2014, razão pela qual defende a inviabilidade financeira de estender o pagamento ao caso dos autos. Menciona a necessidade de retificação do cálculo pericial para que seja apurado o Benefício Especial Temporário (BET) como vinte por cento (20%) do valor devido em dezembro, desconsiderada a parcela relativa ao décimo terceiro benefício. Afirma que a decisão agravada viola o disposto no Recurso Especial n. 1.312.736/RS. Sustenta que a decisão agravada está em desacordo com as decisões exequendas e que a sua manutenção ensejará flagrante favorecimento ao excesso de execução, nos termos do art. 917, § 2o, do Código de Processo Civil, bem como favorecimento ao enriquecimento ilícito insculpido nos moldes do art. 884 do Código Civil. Requer a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão e o provimento do recurso. Preparo regular (id 35130275). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). A probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora são os dois pressupostos cumulativos que devem ser considerados pelo relator por ocasião da análise do requerimento de suspensão da eficácia da decisão agravada. A controvérsia cinge-se em analisar a retidão da decisão que indeferiu a impugnação ao laudo pericial apresentada pela agravante. A insurgência apresentada pela agravante está relacionada aos cálculos do Benefício Especial Temporário (BET) e do décimo terceiro Benefício Especial Temporário (BET) elaborados pelo perito. Extrai-se dos autos revela que o título executivo judicial objeto do cumprimento de sentença condenou a agravante a revisar os benefícios concedidos à agravada, o que inclui o Benefício Especial Temporário (BET) e o décimo terceiro Benefício Especial Temporário (BET). A análise perfunctória dos autos indica que os cálculos elaborados pelo perito foram feitos de acordo com a determinação contida na sentença e no acórdão transitado em julgado e que as questões objeto do presente recurso visam alterar o que está acobertado pela coisa julgada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 12 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator